Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, da MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, organização religiosa sem fins lucrativos, com personalidade jurídica nos termos do Decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890, inscrita no CNPJ sob o n.° 00.108.217/0001-10, conforme requerido na petição de ID 12798190. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR